Tribunal: TJPA
Processo: 0803832-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803832-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONAM RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INVIABILIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão, por ausência de constituição válida em mora e inexistência de prova inequívoca da contratação, diante da apresentação de contrato eletrônico sem certificação digital válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato eletrônico desacompanhado de assinatura digital com certificação válida é documento hábil para: (i) comprovar a existência da relação jurídica; e (ii) justificar a constituição em mora do devedor e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade formal do contrato eletrônico pressupõe identificação inequívoca do signatário, nos termos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, e do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
4. A ausência de assinatura digital com certificação válida, ou de outros elementos técnicos aptos a demonstrar a autoria compromete a eficácia do documento.
5. Não demonstrada a regular constituição em mora, inviável o deferimento da busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei nº 911/1969.
6. Argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inválido, para fins de instrução de ação de busca e apreensão, o contrato eletrônico desacompanhado de certificação digital ou de meios técnicos que assegurem a autoria e integridade do documento. 2. A ausência de comprovação da assinatura válida do devedor inviabiliza a constituição em mora e o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1644094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.05.2020; STJ, AREsp 2.955.550/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11.09.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803832-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LEONAM RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803832-70.2025.8.14.0000, que, ao examinar o recurso manejado por Leonam Ribeiro da Silva, deu-lhe provimento para revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida na ação originária, por reconhecer a ausência de constituição válida em mora e a inexistência de título contratual apto a aparelhar a medida extrema.

Na decisão ora agravada, restou consignado que o contrato eletrônico apresentado pela instituição agravante não demonstrou, de forma minimamente idônea, a autenticidade da assinatura atribuída ao devedor, inexistindo certificação digital. Assentou-se, ainda, que tal deficiência compromete a própria validade do negócio jurídico e, por consequência lógica, inviabiliza a constituição regular da mora, requisito indispensável ao ajuizamento e ao deferimento liminar da ação de busca e apreensão, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada. A decisão também afastou a imposição de segredo de justiça, por ausência de previsão legal específica que o justificasse no caso concreto.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria adotado interpretação excessivamente restritiva quanto à validade da assinatura eletrônica, defendendo que o contrato digital apresentado seria suficiente para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento do agravado. Aduziu, ainda, que a exigência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil não seria absoluta, pugnando, ao final, pela reforma da decisão para que fosse restabelecida a liminar de busca e apreensão.

Apresentadas contrarrazões, o agravado requereu a manutenção integral da decisão recorrida, enfatizando, em síntese, que o agravante se limitou a reiterar argumentos já enfrentados e exaustivamente afastados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar suas conclusões, especialmente no que concerne à ausência de prova válida da contratação e da constituição regular da mora.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem paulatinamente consolidando entendimento técnico no sentido de que, em que pese a admissibilidade de contratos digitais no âmbito das relações obrigacionais, é imperiosa a adoção de cautelas quanto à sua autenticidade.

A questão não reside propriamente na validade formal da contratação eletrônica, a qual é admitida pela Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º, mas sim na falta de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica da parte devedora, conforme exigem os ditames legais.

O dispositivo legal supracitado prevê, expressamente:

“§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Tal previsão legal, portanto, não exime a parte credora do dever de demonstrar que a assinatura eletrônica aposta no instrumento é apta a identificar, de forma inequívoca, o seu signatário, sendo ineficaz, para tanto, a mera aposição de uma imagem digitalizada de assinatura ou uma informação genérica de aceite, conforme destaquei na decisão agravada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, também consagra que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Com isso, assim como apontado na decisão atacada, se faz admissível a celebração de instrumentos jurídico pelo meio digital, desde que esteja munido, na assinatura das partes, de autenticidade e identificação inequívoca destes, por meio da utilização de certificado digital, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde houve, inclusive, expressa impugnação quanto à validade do documento eletrônico apresentado.

O documento acostado pela parte agravante limita-se à mera apresentação de um contrato, sem certificado digital, sem autenticação via ICP-Brasil ou de outra certificadora da assinatura do devedor, sem metadados que permitam rastreamento de IP, login, geolocalização ou qualquer outro meio técnico apto a identificar o signatário.

Sobre o tema, colaciono outro julgado da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n . 11.419/2006" ( AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A
assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art . 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001"
( AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1644094 SP 2020/0004359-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE

E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, não basta a alegação genérica de que o contrato foi firmado eletronicamente. Trata-se de ônus da parte autora demonstrar a existência e validade do título que embasa a ação, notadamente quanto à manifestação de vontade da parte devedora, a ser atestada por meio de certificadora digital.

Nesse sentido, reitero trecho do
decisum
vergastado:

“[...]

Na hipótese dos autos, o contrato anexado, ainda que firmado eletronicamente, não está certificado nos termos legais, carecendo de presunção de veracidade e, portanto, inservível como substituto da cártula.

Logo, em que pese o esforço argumentativo do apelante pela validade do instrumento eletrônico, verifico ausente qualquer elemento probatório a fim de comprovar, de maneira inequívoca, que a assinatura constante neste está associada ao signatário, ou ainda que fora utilizado dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; bem como se está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável, consoante disposição legal do Inciso II, art. 4º, da Lei Nº 14.63/2020.

[...].”

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

trAssim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/02/2026